Tribunal: STF
Processo: HC 230205
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Felipe Coutinho Raimundo em favor de Luiz Pinto Neto contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 800.917/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o juízo de sua execução penal homologou o processo administrativo que reconheceu a prática de falta disciplinar grave e determinou a perda de 1/6 dos dias remidos.



    Alega, em síntese, que não haveria sido provada a prática da falta disciplinar pelo paciente, pois o procedimento teria sido instaurado por denúncias anônimas e as testemunhas não teriam individualizado a conduta do paciente.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido o paciente da acusação de falta disciplinar.



    O ato coator transitou em julgado em 24.2.2023, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



     Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Registro, inicialmente, que o impetrante não trouxe aos autos cópia do procedimento administrativo.



    Transcrevo a fundamentação da decisão originária:



    “Nota-se dos autos que o sentenciado com sua conduta, trouxe subversão à ordem e à disciplina no estabelecimento prisional, infringindo além do artigo 50, VI (desobediência), o artigo 50, I, ambos da LEP, causando ainda considerável atraso nas atividades rotineiras da penitenciaria e prejudicando o bom andamento dos serviços de segurança naquele local.



    Ressalta-se, por oportuno, que a prova alicerçada em depoimentos harmônicos de agentes penitenciários e coesos com as demais provas juntadas aos autos é suficiente à responsabilização do sentenciado, até porque não há nos autos indícios de que tais agentes tivessem interesse em acusar gratuitamente e de maneira falsa o apenado”. (eDOC 2, p. 2)



    Sendo assim, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 227.177 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.5.2023, e HC 211.967 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10.1.2023, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. OITIVA DO REEDUCANDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR ACOMPANHADO DE DEFESA TÉCNICA E OBSERVADO O CONTRADITÓRIO: PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA JUDICIAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, quanto à comprovação da prática de infração disciplinar de natureza grave, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 2. A oitiva do executando, no procedimento administrativo, na presença do seu advogado, afasta a necessidade de nova oitiva na fase judicial. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, §1º).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente